Tribunal: TJES
Processo: 0004945-86.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004945-86.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAMARA SAMENTO COSTA

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL –

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
LOTEAMENTO –
ATRASO NA ENTREGA DA
INFRAESTRUTURA

APESAR DA
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA –
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
– NÃO VERIFICADOS –
FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL –
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL DEVIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO
–

I
NCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E DE JUROS DE MORA A PARTIR
DA CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
É válida e regular cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, independente de comprovação de caso fortuito ou força maior. Entretanto,
in casu
, mesmo com a aplicação do prazo de tolerância, a apelante incidiu em mora quanto à entrega do loteamento, uma vez que passado o prazo de tolerância o imóvel ainda não havia sido entregue.

2.
As vicissitudes na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel se enquadram no fortuito interno, sendo inerente à própria atividade empresarial, não se prestando ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade.

3.
Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543 do STJ.

4.
Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, uma vez que o inadimplemento contratual se deu pelo atraso na entrega da obra, sendo a culpa atribuída exclusivamente à empreendedora, devendo a restituição ser paga integralmente.

5.
O atraso na entrega da obra ultrapassou a seara do mero dissabor, mormente quando sopesado que após mais de 04 (quatro) anos do término do prazo de tolerância o loteamento sequer foi entregue, ensejando assim na ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico da verba.

6.
Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por

CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

em face da r. sentença de fls. 152/158, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação
de rescisão
contratual c/c restituição de valores pagos com pedido de urgência
”, movida por
H
Â
MARA SA
R
MENTO COSTA
, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para: “
declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva da requerida
”; condenar “
a requerida a restituir à requerente a quantia de R$29.538,50 (vinte e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos),
com aplicação de juros e correção monetária desde a data do pagamento
” e; condenar “a
indenizar a requerente pelo dano moral sofrido, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Outrossim, condenou a apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 161/178, a apelante sustenta, em síntese, que:
(
I
)
“
durante a construção do empreendimento, ocorreu um enorme excesso de chuvas na região que atrapalharam efetivamente a execução das obras.
[...]
Está claro que o atraso é causado sem sua culpa, sendo, portanto, um caso fortuito externo, impossível de ser previsto
” (fl. 165);
(II)
“
O desfazimento do contrato dá ao comprador o direito à restituição das parcelas pagas, porém, não em sua integralidade, respeitando assim, o disposto na Cláusula 13, §1
°
do contrato de compra e venda
” (fl. 168);
(III)
“
Alternativamente, caso Vossas Excelências não entendam pela aplicação da cláusula 13, §1
°
do Contrato de Compra e Venda, não há razão que justifique a retenção de menos de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.
” (fl. 169)
(IV)
“
Com o pedido de aplicação de indenização por danos morais em desfavor da Apelante, não pode o juiz a quo, pelo mesmo fato, condenar a rescisão contratual, pois claramente se configura bis in idem.
” (fl. 172);
(V)
“
a r. sentença deve ser reformada, pois, constata-se a improcedência do pedido de indenização, seja pela ausência do pressuposto da prova do alegado dano, seja pela própria falta de motivo relevante, pois os fatos narrados na petição inicial não ensejam o suposto dano moral passível de indenização, já que a conduta da Apelante não afrontou em qualquer momento a moral da parte Apelada.
” (fl. 176);
(VI)

“
O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça que há muito já tem se manifestado que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado
[...] Alternativamente, caso assim não entenda, requer que seja fixada incidência de juros moratórios a partir da citação.
” (fl. 177);
(VI
I
)
“
Com relação a correção monetária, há o entendimento pacificado do C. STJ que esta deve se dar a partir do efetivo prejuízo.
[...]
O efetivo prejuízo não dá na celebração do contrato ou mesmo na data dos pagamentos das parcelas, mas sim, com o trânsito em julgado da ação.
” (fl. 178).

Em breve escorço fático,
H
Â
MARA SA
R
MENTO COSTA
ajuizou “
ação
de rescisão
contratual c/c restituição de valores pagos com pedido de urgência”
em face da apelante,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
, alegando que na data de 11/04/2018 celebrou contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, tendo como objeto o lote n° 17, da quadra 34, localizado no Loteamento Cidade Verde, em Serra/ES (conforme instrumento acostado às fls. 16/39).

A autora narra na exordial que realizou o pagamento da prestação única do sinal, na monta de R$11.819,91 (onze mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e um centavos) e R$3.180,09 (três mil, cento e oitenta reais e nove centavos) a título de comissão de corretagem, bem como vinha promovendo a quitação regular das prestações ajustadas em 44 parcelas de R$800,35 (oitocentos reais e trinta e cinco centavos) nos termos da cláusula 4.1 do referido contrato (fl. 17), apresentando extratos comprobatórios dos pagamentos às fls. 40 e 42/50.

Entretanto, em janeiro de 2019, ao notar que a obra de infraestrutura não estaria finalizada no prazo acordado no pacto, deixou de realizar os pagamentos das prestações e ajuizou a presente ação na pretensão de reaver os valores pagos, que totalizam R$22.517,81 (vinte e dois mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), bem como indenização por danos morais.

Conforme se extrai do instrumento contratual originário acostado aos autos, o prazo de entrega do empreendimento – infraestrutura do loteamento – estava previsto para abril de 2019, conforme descrito em fl. 17. Ademais, a cláusula 1ª, parágrafo sétimo do referido contrato preleciona que “
a conclusão da
s
obra
s

descritas no item III do QUADRO RESUMO poderá ser prorrogada por
até 180 (cento e oitenta)
dias sem que isso gere direito a qualquer multa, ressarcimento ou indenização ao(s) comprador(es)
” (fl. 21). Desse modo, o prazo máximo para a conclusão do empreendimento escoaria para o final de outubro de 2019.

Note-se que a cláusula de tolerância validamente pactuada, pode ser usada pela construtora justamente para superar eventuais imprevistos durante a obra, portanto, a sua aplicabilidade independe da comprovação de eventuais casos fortuito ou força maior.

Assim, no prazo previsto para entrega da unidade imobiliária, deve ser acrescido “
o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, já admitido pela jurisprudência desta Corte e agora incorporado ao nosso sistema jurídico – para os contratos futuros – pelo art. 43-A da Lei n. 13.786/2018 (que alterou a Lei n. 4.591/1964), dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climáticos.
” (MARCO AURÉLIO BELLIZZE, REsp n. 1.729.593/SP, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

Nesse diapasão, a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é considerada válida e regular, o que remeteria a entrega da obra para outubro de 2019. Porém, ainda assim

a empreendedora apelante incidiu em mora quanto à entrega do imóvel, tendo em vista que na data da interposição da apelação, em 08/07/2022, o loteamento ainda não havia sido entregue.

Ademais, as vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, não restam abarcadas pelos conceitos referentes ao fortuito externo e à força maior.

Isso porque, em se tratando de construção civil, entendo que o excesso de chuvas – circunstância alegada pela empresa como imprevisível e inevitável capaz de justificar a prorrogação indefinida da entrega do loteamento –, se enquadra no que a doutrina denomina de fortuito interno, ou seja, situação que embora fuja à alçada da evitabilidade, é inerente à própria atividade empresarial e, por esta razão, não se presta ao rompimento do nexo de causalidade e a consequente exclusão da responsabilidade.

Em casos análogos ao presente, a jurisprudência pátria, inclusive a produzida no âmbito desta Corte de Justiça, com base na ocorrência do fortuito interno, vem reconhecendo a responsabilidade de empresas que justificam a demora na entrega de imóvel em situações compreendidas na própria natureza da atuação empresarial, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR INVALIDADE, NO CASO CONCRETO, DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PREVISTA NO NEGÓCIO JURÍDICO DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS RECURSO DE ANA CARLA GONÇALVES PROVIDO RECURSO DE GS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA DESPROVIDO. 1
-O excesso de chuvas e a ocorrência de greves no setor de construção civil são circunstâncias consideradas, via de regra, como inerentes ao próprio risco do negócio, não podendo ser caracterizadas como motivo de força maior para justificar o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. Precedentes do e. TJES.
[...] (TJES – Ap 0031139-75.2014.8.08.0035 – 4.ª Câmara Cível – j. 5/8/2019 – julgado por Arthur José Neiva de Almeida – DJe 22/8/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IMÓVEL EM CONTRUÇÃO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. PACTA SUNT SERVADA. ATRASO NA ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO.
1. - O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que A ocorrência de fortes chuvas e eventual greve de trabalhadores da construção civil são fatores que se inserem no risco da atividade desempenhada pelas Requeridas/Apelantes, riscos estes perfeitamente presumíveis e que, por si sós, não afastam a responsabilidade das empresas do ramo da construção civil, caso haja atraso na entrega das unidades negociadas além do prazo de tolerância previsto no contrato
(apelação cível n. 0005865-45.2014.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 05-03-2021). [...]. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.477/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 09-05-2022, data da publicação/fonte: DJe de 11-5-2022). 7. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140223781, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Assim, resta afastada a alegação da apelante de ocorrência de fortuito externo ou força maior, subsistindo tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 543 – Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Não merece reforma, portanto, a r. sentença de primeiro grau que determinou que a requerida, ora apelante, restituísse os valores pagos pela autora/apelada para a aquisição do loteamento.

Por conseguinte, não assiste amparo à pretensão de aplicação da cláusula de retenção de parte da quantia paga pela apelada à empresa, tendo em vista que o caso em comento não se trata das hipóteses de arrependimento ou desistência imotivada, mas de uma rescisão contratual decorrente do inadimplemento da empresa apelante, que busca perpetuar uma relação sem cumprir com seus deveres avençados, de modo que a culpa deve ser atribuída exclusivamente à empreendedora que atrasou a entrega da obra, incidindo, assim, a regra disposta no art. 475 do CC
1
.

Desse modo, não há que se falar em direito de retenção da quantia paga, uma vez que essa possibilidade ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, devendo a restituição ser paga integralmente, tal como estipulada na súmula 543 do STJ.

Em relação aos danos morais, tem-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Neste contexto, não há dúvidas que o excessivo atraso injustificado na entrega do loteamento, além do prejuízo material, ultrapassou a seara do mero dissabor, abalando os direitos da personalidade da apelada, mormente quando sopesado que, ultrapassados mais de 04 (quatro) anos do término do prazo de tolerância, o loteamento sequer foi entregue, sendo capaz de gerar relevantes transtornos à adquirente, principalmente se considerando a expectativa que precede a efetiva entrega do imóvel. Nesse sentido:

CIVIL PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFEITOS EX NUNC – RESCISÃO CONTRATUAL PERFECTIBILIZADA COM JURIDICIDADE ESCORREITA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS FIXADA NA SENTENÇA – TAXA DE CORRETAGEM LEGALIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL RECONHECIDO COM JURIDICIDADE ATO ILEGAL PRATICADO PELA DEMANDADA DANOS MATERIAS REGULARMENTE RECONHECIDOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSOS DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
5. A entrega do imóvel em questão fora injustificadamente postergada, causando um atraso de quase 2 (dois) anos, o que ultrapassa o mero aborrecimento, exsurgindo o direito à indenização pelo dano moral sofrido. Precedentes
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 48120267785, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017). Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120264318, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/02/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA AÇÃO ORDINÁRIA ATRASO DE OBRA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ABUSIVIDADE INVERSÃO DA MULTA DANOS MORAIS DEVIDOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, do prazo para a entrega de obra por reputar-se razoável a previsão de ocorrência de eventualidades que interfiram no cronograma inicialmente estabelecido pela construtora, desde que não relacionadas ao próprio risco da atividade (fortuito interno). 2. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
3. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160202594, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório, reputo que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo,
em R$5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter pedagógico da verba.

Ademais, observo que a referida fixação encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que em casos análogos assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
UTILIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça reputa válida a cláusula contratual que prevê o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. 2 – A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. 3 – O atraso na entrega da obra foi de 10 (dez) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual a Apelante foi obrigada ao pagamento dos juros da obra e teve necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.
4 – Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.
5 – Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0014030-38.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 11/04/2022; DJES 28/04/2022).

RECURSOS DE APELAÇÕES.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO DANOS EMERGENTES E GASTOS COM ALUGUÉIS. DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I Tendo a requerida injustificadamente descumprido o prazo acordado de entrega do imóvel, já contabilizado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, incorre em mora, que, no caso, começou a partir de janeiro/2016. II Correta a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra. III Recurso conhecido e desprovido. IV Tese vencida. O pagamento de indenização por danos morais deve ocorrer nos casos em que o atraso na entrega da obra estiver aliado a outro fator apto a causar frustração no consumidor.
V Tese vencedora. O atraso injustificado na entrega do imóvel por período superior a um ano gerou mais que mero dissabor cotidiano, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poder concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria, razão pela qual razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VI Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160132663, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/10/2022).

Por fim, no que concerne os juros de mora, a jurisprudência do c. STJ estabelece que “
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
”
2
. Outro não é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA E PREJUÍZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VITÓRIA-ES. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DO CONSUMIDOR RESCINDIR O CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESSENCIAL PARA FORMAÇÃO DE VONTADE DA PROMITENTE COMPRADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO CORRETO. PECULIARIDADES DA CAUSA DEVIDAMENTE CONSIDERADAS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6) Correta a sentença que declarou a rescisão do contrato celebrado entre as partes por culpa exclusiva da promitente vendedora e condenou esta a restituir integralmente os valores pagos pela promitente compradora, de forma imediata e em parcela única.
7) A rescisão do contrato entabulado entre as partes foi motivada por culpa exclusiva da promitente vendedora, que inadimpliu com obrigação essencial da avença, de forma que os juros moratórios devem incidir a partir da citação.
[...] 9) Recurso interposto por Alphaville Urbanismo S/A provido parcialmente. Recurso interposto por Andreia de Castro Dantas desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151636859, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE RECURSO ADESIVO CONTAGEM DE PRAZO CONTRARRAZÕES REJEITADA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EMPREENDIMENTO NÃO EDIFICADO CULPA DA CONSTRUTORA DANO MATERIAL DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR INCLUI COMISSÃO DE CORRETAGEM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO MULTA RESCISÓRIA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL POSSIBILIDADE PERCENTUAL SOBRE VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR DANO MORAL NÃO VERIFICADO LUCROS CESSANTES INEXISTENTES PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS EMPRESAS REQUERIDAS RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. [...]
11. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação (AgInt no AREsp 1761193/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021).
12. Recurso das empresas requeridas conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 056160017523, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

Assim, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme regra disposta no art. 405 do CC, uma vez que a rescisão do contrato de compra e venda se deu por culpa exclusiva da apelante (promitente vendedora), que deu causa ao desfazimento da avença pelo atraso na entrega da obra, devendo ser reformada a r. sentença nesse ponto.

Quanto ao marco inicial da correção monetária, esta deve incidir como determinado pelo magistrado
a quo
, ou seja, a partir do desembolso de cada parcela nos casos em que se determina o ressarcimento do comprador, nos termos da súmula 43 do c. STJ. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas. 2. A existência de omissão na decisão embargada conduz ao acolhimento da pretensão.
3. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem a atribuição de efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.813.490/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença atacada, no sentido de determinar a incidência de juros de mora a partir da citação, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (0004282-74.2019.8.08.0048AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

2
AgInt no AREsp n. 1.761.193/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR